Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-75.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006128-75.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LAZARO MORY BENENCASE - CPF: 458.421.831-53 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MADANDO DE SEGURANÇA – OMISSÃO EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ATRIBUIÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO COMANDANTE-GERAL DA PMMT – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SEGURANÇA DENEGADA – LIMINAR REVOGADA.

D
e acordo com o artigo 15 da Lei Complementar nº. 386, de 5-3-2010, que dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, a competência para a análise e expedição da certidão de crédito salarial é da Diretoria de Gestão de Pessoas.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1006128-75.2019.11.0000

IMPETRANTE: LAZARO MORY BENENCASE

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Lazaro Mory Benencase contra suposto ato abusivo e ilegal praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão em apreciar e despachar requerimento administrativo protocolizado, solicitando certidão de férias, licença prêmio, terço constitucional e férias proporcionais, considerando a sua última remuneração e o valor total de seu crédito.

Alega o Impetrante que, em 11-10-2018, requereu a emissão de certidão de férias, licença prêmio, terço constitucional e férias proporcionais, considerando a sua última remuneração e o valor total do seu crédito (processo nº. 529699/2018), todavia, a autoridade coatora tem omitido o fornecimento do documento.

Noticia que, reiterou diversas vezes o pedido administrativo (processos nºs. 482351/2018, 67274/2019, 169300/2019), mas a autoridade coatora tem-se omitido em analisar o requerimento.

Argumenta que a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXIV,
b
, assegura o direito de obter certidões junto a repartições públicas, para a proteção de direitos ou esclarecimentos de situação de interesse pessoal, não podendo a autoridade se furtar à expedição, uma vez que caracteriza abuso da autoridade.

Sustenta que o
fumus boni iuris
está caracterizado pela omissão do Impetrado e diante das disposições legais, e o perigo da demora consistente em acesso aos documentos para embasar eventual ação indenizatória.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para determinar a autoridade coatora que forneça a certidão de férias, licença prêmio, terço constitucional e férias proporcionais, considerando a sua última remuneração e o valor total do seu crédito. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

O pedido de liminar foi deferido no id. 7825727, para determinar que a Autoridade Coatora forneça as referidas certidões de férias, licença-prêmio, terço constitucional e férias proporcionais, considerando sua última remuneração e o valor total do seu crédito, conforme requerimentos administrativos de nºs. 7652971, 7652972, 7652973 e 7652974.

No id. 7960623, o Impetrante informa o cumprimento da liminar concedida.

As informações foram prestadas no id. 8024924, noticiando que a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar emitiu a certidão, a qual foi encaminhada ao advogado do Impetrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela concessão da ordem pleiteada (id. 8734736).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Apesar da concessão da liminar, analisando melhor a questão, tenho que a autoridade apontada como coatora é ilegítima.

Isso porque, o ato contra o qual se insurge o Impetrante consiste em suposta omissão do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em analisar pedido de expedição de certidão de férias, licença prêmio, terço constitucional e férias proporcionais, considerando a sua última remuneração e o valor total de seu crédito.

De acordo com o extrato do andamento dos processos administrativos, sob os nºs. 7652971, 7652972, 7652973 e 7652974, estes se encontram paralisados na Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (fls. 19/22).

D
e acordo com o artigo 6º da Lei Complementar nº. 386, de 5-3-2010, que dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, não se verifica entre as competências do Comandante-Geral da Polícia Militar a expedição da certidão requerida pelo Impetrante. Veja-se:

Art. 6º Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, além de outras atribuições previstas em leis e regulamentos:

I - assessorar o Governador do Estado e o Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública nos assuntos relacionados às atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública;

II - planejar e supervisionar, assessorado pelo Comandante-Geral Adjunto e demais órgãos de direção, apoio e execução, todas as atividades operacionais e administrativas da Polícia Militar;

III - decidir, em grau de recurso, questões administrativas;

IV - elaborar, aprovar e zelar pelo cumprimento dos planos de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros da instituição;

V - baixar portarias, diretrizes, planos e ordens que promovam a eficácia da gestão administrativa e operacional da instituição, em consonância com a legislação vigente;

VI - elaborar e fazer cumprir as normas para o planejamento e conduta do ensino e da instrução;

VII - aprovar o Regulamento Geral da instituição, após apreciação do Conselho Superior de Polícia;

VIII - promover e manter intercâmbio com as demais Secretarias de Estado, instituições civis e militares e outras organizações do Brasil e do exterior;

IX - traçar as diretrizes Gerais do Comando Geral e as Políticas Setoriais;

X - delegar atribuições de sua competência que não sejam vedadas por lei;

XI - exercer a função de Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Corporação;

XII - promover, agregar, reverter e excluir as praças e declarar os aspirantes a oficial;

XIII - movimentar oficiais e praças na conformidade do Regulamento de Movimentação de oficiais e praças;

XIV - constituir comissões e assessorias, conforme necessidade da Corporação;

XV - realizar a fiscalização de todas as atividades administrativas da Corporação;

XVI - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Governador do Estado ou previstas em lei.

A referida lei dispõe que a competência para a análise e expedição da aludida certidão é da Diretoria de Gestão de Pessoas. Confira-se:

Art. 15. A Diretoria de Gestão de Pessoas é órgão responsável pelo planejamento, execução, coordenação, supervisão, apoio e fiscalização das atividades relacionadas com as políticas de controle de pessoal, folha de pagamento, cadastro e identificação de pessoal, qualidade de vida e outras ações de interesse da Instituição.

Portanto, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não é o responsável pela demora na análise do pedido administrativo nem pela emissão de certidão de crédito salarial.

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Por derradeiro, inadmissível a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus.

Ante o exposto, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, denegando, por conseguinte, a segurança, revogando a liminar concedida no id. 7825727.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020